Tribunal: TJSP
Processo: 2253724-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO ALIMENTAR - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação da agravante de que o débito executado se refere a fato gerador anterior ao processamento de sua
recuperação judicial e, por isso, devem ser submetidos
a ela - Não acolhimento. Inteligência do art. 49 da Lei no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO ALIMENTAR - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação da agravante de que o débito executado se refere a fato gerador anterior ao processamento de sua
recuperação judicial e, por isso, devem ser submetidos
a ela - Não acolhimento. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - O fato gerador da constituição dos honorários advocatícios é o trânsito em julgado da sentença que constituiu o crédito - Precedente - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.